Tribunal: TJDFT
Processo: 0725308-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0725308-30.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ANTÔNIO MARCOS MOUSINHO SOUSA RECORRIDO: CIALAKE NEGÓCIOS E LAZER EIRELI, NX BOATS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS NÁUTICOS LTDA DESPACHO Aguarde-se o decurso do prazo para a apresentação de contrarrazões por NX BOATS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS NÁUTICOS LTDA. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para análise do agravo de ID 24744157. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024